Tribunal: TJDFT
Processo: 0723673-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0723673-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO WESLLEY DE JESUS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado por João Weslley de Jesus, em seu próprio favor, objetivando a aplicação do princípio da consunção entre os crimes apurados nas ações penais n° 2010.07.1.004916-3 e n° 2015.13.1.000764-4. Encaminhados os autos à Defensoria Pública para análise, o órgão informa que o peticionário cumpre pena total de 55 (cinquenta e cinco) anos, 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Sustenta que nos autos da ação penal n° 2010.07.1.004916-3 o paciente foi condenado pela prática dos crimes de roubo e resistência às penas de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 04 (quatro) meses de detenção, no regime aberto. Alega que, em relação aos autos da ação penal n° 20151310007644, o paciente foi condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crimes de homicídio qualificado, consumado e tentado, em concurso material. Pontua que, em análise dos autos das referidas ações penais, não há que se reconhecer a aplicação do princípio da consunção almejado pelo paciente, pois ausentes os requisitos, uma vez que “não se verifica nexo de dependência entre os fatos narrados nos autos nos autos 20100710049163 e 20151310007644. Até mesmo porque existe um lapso temporal de cerca de 5 anos entre um fato e outro. Trata-se, portanto, de condutas diversas e com desígnios autônomos”. Ao final, conclui não haver fundamento jurídico para complementar o requerimento formulado (ID 48777255). É o relatório. O writ não merece ser admitido. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada à orientação do Supremo Tribunal Federal, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Por oportuno, julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: “[...] 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. [...] 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 644.182/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021) “[...] 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. [...]” (HC 664.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021) “[...] 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto ao entendimento de ser inadequada a utilização do habeas corpus e assim também do recurso ordinário em habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, por esta Corte. Precedentes. 2. Lado outro, o ato inquinado coator não se mostra decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal, nem mesmo para viabilizar a concessão ex officio da ordem pretendida, pois o Supremo Tribunal Federal “possui entendimento no sentido de que é inviável o ‘habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014)” (HC 202410 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2021). [...] 4. Agravo regimental não provido.” (RHC 203543 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 17-11-2021 PUBLIC 18-11-2021) “[...] 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. [...] 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 209080 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-015 DIVULG 27-01-2022 PUBLIC 28-01-2022) Este Tribunal também vem adotando o posicionamento emanado pelas Cortes Superiores: “Agravo interno em Habeas Corpus. Decisão de inadmissão do writ. Pretensão de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Inadmissibilidade. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1373968, 07264295920218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta. 4. Ordem não admitida.” (Acórdão 1372491, 07272601020218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO ADMISSÃO. 1. Não é o habeas corpus a ação adequada para a discussão de sentença de mérito com trânsito em julgado; e sim a Revisão nos limites das disposições dos artigo 621 e seguintes. 2. Não se admite habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja recurso próprio ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais. Precedentes das Cortes Superiores. 3. Ordem não admitida.” (Acórdão 1316429, 07526909520208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, verifica-se que o paciente, ao redigir a petição inicial em causa própria, buscou a aplicação do princípio da consunção entre crimes cometidos nos anos de 2010 e de 2014, com o intuito de impugnar genericamente as penas aplicadas em sentenças penais condenatórias definitivas por diversos crimes, utilizando o habeas corpus em nítida substituição à revisão criminal, conforme prevê o artigo 621 do Código de Processo Penal. Assim, a pretensão ora veiculada não pode ser apreciada em sede de habeas corpus, o qual não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, instrumento hábil a desconstituir a coisa julgada. Vale salientar que a mera irresignação do paciente com as penas impostas não autoriza o cabimento de revisão criminal, somente admitida quando devidamente comprovada a presença de um dos requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal, a saber: “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Ressalte-se, ainda, que a competência para processar e julgar revisão criminal é da Câmara Criminal, e não das Turmas Criminais. Além disso, não há decisão do Juízo a quo sobre a matéria ventilada, sendo incabível sua análise por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Dessa forma, constatado o nítido objetivo de utilização deste habeas corpus como substitutivo à revisão criminal e, ainda, ausente ato coator do Juízo de origem, a petição inicial deve ser indeferida de plano, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, diante da sua inadmissibilidade manifesta, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Intime-se pessoalmente o paciente. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 10 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador